Tribunal: TJBA
Processo: 8024003-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024003-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: LUCIENE DOS SANTOS BATISTA

Advogado(s)
:
GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA E AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco J. Safra S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve o entendimento anterior acerca da inexistência de sucumbência recíproca e da fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa. A embargante sustenta contradição no julgado, requerendo a redistribuição dos ônus sucumbenciais ou, subsidiariamente, a redução da verba honorária para 10%.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar a sucumbência recíproca e ao manter a condenação em honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir fundamentos já enfrentados no julgamento anterior.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à sucumbência, ao consignar que a parte autora obteve êxito em sua pretensão principal, de modo que a rejeição de pedidos acessórios não descaracteriza o acolhimento substancial da demanda nem autoriza o reconhecimento de sucumbência recíproca.
5. Também houve manifestação clara quanto aos honorários advocatícios, reputando-se adequada a fixação em 15% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.
6. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada, pois busca nova apreciação de matérias já examinadas no apelo, em embargos anteriores e no agravo interno, o que é incompatível com a finalidade integrativa do recurso.
7. Não verificada omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC. 2. Não configuram vício integrativo os embargos opostos com a finalidade de rediscutir matéria já expressamente apreciada no acórdão, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e à fixação dos honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 11; art. 86, parágrafo único; art. 1.022; art. 931; art. 937; art. 292, V e VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8024003-25.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BANCO J. SAFRA S.A
e como embargada
LUCIENE DOS SANTOS BATISTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator